Tribunal: TJSP
Processo: 3004596-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3004596-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Mor, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados EDMO TEODORO DA SILVA, ROBSON
TEODORO CALIXTO, MIRIAM GOMES DOS SANTOS TEODORO, ANDERSON
TEODORO CALIXTO e VIVIANE ANTONIA BERNARDINI CALIXTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004596-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14.693
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3004596-15.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: MONTE MOR
EMBARGANTE: EDMO TEODODO DA SILVA E OUTROS
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14693
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material. Inexistência. Acórdão que examinou
todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Os
embargos de declaração não se prestam para mero reforço de
prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi
decidida no acórdão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara que, à unanimidade, deu provimento ao
agravo de instrumento da ora embargada, para reformar a decisão de primeiro
grau que concedeu a liminar.
Em suas razões recursais (fls. 01/06), os embargantes
alegam que o acórdão deixou de mencionar expressamente a legislação
aplicável (arts. 146, III, “a”, 155, XII, “i”, e 150, I, da Constituição Federal; e
arts. 30, 33, 38, 97, II e §1o, e 148, do Código Tributário Nacional),
necessário para fins de prequestionamento.
Desnecessária a intimação da parte embargada, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.
É O RELATÓRIO.
Embargos tempestivos, razão pela qual merecem ser
conhecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004596-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14.693
3
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
porque no v. acórdão embargado inexiste omissão, contradição, obscuridade
ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela via dos
embargos.
Isso porque, a Turma julgadora analisou as questões
pertinentes, tendo sido o v. aresto suficientemente claro ao fundamentar os
motivos pelos quais conheceu do agravo de instrumento e, no mérito,
reformou a decisão de primeiro grau que concedeu a liminar.
As
razões
constantes
do
presente
recurso
apenas
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida pelo
Órgão Colegiado, buscando rediscutir questões já examinadas no julgado, não
sendo esta a via recursal adequada.
Ademais, conforme explica o Des. Torres de Carvalho,
“configura-se omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria
apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as questões e
fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado
questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não
permitem apreciação neste momento do processo. Os embargos visam a
eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in
procedendo'), não entre o acórdão e outros elementos dentro ou fora do
processo ('error in judicando')” (ED 1052557-89.2017.8.26.0053/50001, j.
em 03/09/2019).
Importante ressaltar, ademais, que os embargos não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004596-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14.693
4
prestam a prequestionamento, não sendo cabíveis quando a questão tenha
sido decidida no acórdão. O objetivo de tal via recursal é sanar eventual
contradição, omissão ou erro material, e não analisar novamente a matéria já
decidida.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
Embargos de Declaração. Omissão. Inocorrência. Reexame da
matéria. Impossibilidade. Pedido de prequestionamento da
matéria para eventual recurso à Superior Instância. Não
cabimento. Inteligência do art. 1022 do CPC. Embargos de
declaração rejeitados. (ED 1004226-07.2019.8.26.0506/50000,
10a Câmara de Direito Público, Rel. Paulo Galizia, j.
25/11/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de erro material
Inexistência
Mero inconformismo com o julgado

Prequestionamento Impossibilidade: - Os embargos não se
prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido,
não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória
a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao
defendido pelo embargante. - Os embargos de declaração não
se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo
cabimento quando a questão foi decidida no acórdão. (ED
1026746-30.2017.8.26.0053/50000, 10a Câmara de Direito
Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 18/11/2019)
Embargos de declaração. Omissão e prequestionamento.
Dispositivos normativos apontados que foram considerados
para a enunciação da decisão. Caso similar julgado de forma
diversa. Inexistência de nulidade. Fato que não é determinante
para novo julgamento, considerando diversa composição da
Câmara
ou
eventual
mudança
de
entendimento.
Prequestionamento. Técnica superada diante da nova
legislação.
Embargos
rejeitados.
(ED
1052181-69.2018.8.26.0053/50000, 7a Câmara de Direito
Público, Rel. Fernão Borba Franco, j. 26/11/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão
Inviabilidade
de reapreciação da matéria julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004596-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14.693
5
Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos
pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou
legais invocados Observância dos limites do artigo 1022 do
NCPC, mesmo para fins de prequestionamento Embargos
rejeitados. (ED 1002396-07.2019.8.26.0053 /50000, 8a Câmara
de Direito Público, Rel. Ponte Neto, j. 26/11/2019)
Face ao exposto, rejeito os embargos, nos termos supra
lançados.
MARCELO SEMER
Relator